Tribunal: TJDFT
Processo: 0745097-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil pelo ato ilícito, quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Não tendo sido possível esclarecer a dinâmica do acidente, não há como se responsabilizar quaisquer das partes pelos danos causados.
4. Recurso conhecido e não provido.